Tribunal: TJMT
Processo: 0001414-33.2017.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001414-33.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), REBERT MAIA SOUTO DA SILVA - CPF: 048.164.511-02 (APELANTE), JOSE ROBERTO FREGATO - CPF: 540.303.669-53 (VÍTIMA), WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS - CPF: 023.328.701-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS - CPF: 023.328.701-99 (APELANTE), MPEMT - COLÍDER (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - RECEPTAÇÃO E FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR] -
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
[PRIMEIRO APELANTE] INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA RECEPTAÇÃO E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - [SEGUNDO APELANTE]

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO FURTO E DA AUTORIA DA CORRUPÇÃO DE MENOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM ANTES DA TROCA DO APARELHO CELULAR - DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE - OBJETO APREENDIDO EM PODER DO APELANTE - ÔNUS DO APELANTE EM DE PROVAR O DESCONHECIMENTO - JULGADO DO TJMT - ESCUSA DE DESCONHECIMENTO PARADOXAL AO CONTEXTO PROBATÓRIO - MODALIDADE CULPOSA OBSTADA - ARESTO DO TJRS - PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE NO FURTO - DEPOIMENTOS DO EXECUTOR DO DELITO - DECISÃO DO TJMT -

CORRUPÇÃO DE MENOR - ARESTO DO TJMT - CRIME FORMAL - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COMPROVADO - CONDENAÇÃO PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO -
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT - RECURSOS DESPROVIDOS.

“No crime de receptação, sendo apreendido em poder do agente o bem subtraído, ocorre a presunção de sua responsabilidade, operando-se a inversão do ônus probatório. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação por infringência ao artigo 180, caput, do Código Penal.”
(TJMT, Ap no 80557/2013)

Sobre modalidade culposa, o conhecimento da origem ilícita do bem obsta o reconhecimento (TJRS, Ap no 0002212-90.2007.8.12.0049).

“A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando “a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável [...], comprovando os fatos descritos na peça acusatória” (TJMT, Ap 82478/2018)”
(TJMT, Ap N.U 0019528-41.2017.8.11.0002)

Quanto à corrupção de menor, caracteriza-se
“independente da prova efetiva de corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, ao passo que independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001414-33.2017.8.11.0009 - COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S):

WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS

REBERT MAIA SOUTO DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS e REBERT MAIA SOUTO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (Código 105079), que condenou
o primeiro
por receptação a 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 180,
caput
, do CP – e
o segundo
por furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 155, § 4o, IV e art. 244-B do ECA – (fls. 168/180).

WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS sustenta que não há provas suficientes para a condenação e desconhecia a origem ilícita do bem.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja desclassificado o crime para receptação culposa (fls. 189/199).

REBERT MAIA SOUTO DA SILVA afirma inexistirem provas suficientes de participação do furto e da autoria da corrupção de menor.

Requer o provimento para ser absolvido.

Prequestiona os art.s 155 e 180 do CP, art. 386, VII, do CPP e art. 244-B do ECA (fls. 221/227).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento dos apelos (fls. 207/218 e fls. 229/239).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
adotando,
per relationem
, as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau

(
Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 249/251).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATOS 01 e 02 - Furto qualificado e corrupção de menor:

[...] no dia 26 de novembro de 2016, por volta das 19h00min; nas dependências da Associação Atlética do Banco do Brasil - AABB, localizada na Avenida Dauri Riva, bairro Novo Horizonte, nesta urbe, o adolescente L. J. O. A, sob o comando do denunciado REBERT MAIA SOUTO DA SILVA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta e com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu para si ou para outrem, mediante promessa de recompensa, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular marca Samsung Galaxy 55 mini DUOS, cor branca, avaliado em R$ 1.308,53 (um mil, trezentos e oito reais e cinquenta e três centavos), de propriedade da vítima José Roberto Fregato.

Segundo historiam os autos, no dia em questão, o denunciado solicitou ao inimputável L. J. O. A, vulgo "Formiga" que roubasse um celular para si, oferecendo-lhe em troca, a título de recompensa, a importância de R$ 100,00 (cem reais). Atendendo o comando e visando lucro fácil, o adolescente, se dirigiu até a Associação da AABB nesta cidade, e, ao adentrar na sauna do clube, avistou um aparelho celular em cima de um banco e o subtraiu, entregando-o posteriormente ao increpado, que, na ocasião do recebimento do aparelho, lhe prometeu pagar a quantia combinada no prazo de quinze dias, restando apurado, posteriormente, que o aparelho pertencia a vítima José Roberto Fregato. Desta feita, ao determinar a prática da conduta descrita acima, o denunciado REBERT MAIA SOUTO DA SILVA, corrompeu ou facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos de idade, L. J. O. A, concorrendo com ele a prática de infração penal.

FATO 03 - Receptação dolosa:

[...] no mesmo dia em que perpetrada a conduta criminosa descrita no fato 01, o denunciado WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS, adquiriu/recebeu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular marca Samsung Galaxy 55 mini DUOS, cor branca, avaliado em R$ 1.308,53 (um mil, trezentos e oito reais e cinquenta e três centavos), de propriedade da vítima José Roberto Fregato. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA REBERT MAIA SOUTO DA SILVA, acima qualificado, como incurso nas sanções dos artigos 155, § 4o, inc. IV c/c art. 62, inc. III c/c art. 29, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 69, do Código Penal, e WILLIAN IHONATAN SANTANA DOS SANTOS, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 180 ‘caput’ do Código Penal [...]”
(Washington Eduardo Borrére, promotor de Justiça – fls. 13/16).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes nos seguintes termos:

“Em relação ao acusado REBERT MAIA SOUTO DA SILVA

I – Do delito do artigo 155, §§ 4o, inciso IV, do CP

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada através do termo de exibição e apreensão (fl. 27); termo de entrega (fl. 29); boletins de ocorrência (fls. 31/32 e 33/34); bem como pelos demais documentos acostados aos autos.

Em consonância com as provas acima mencionadas, a autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado.

O réu Rebert Maia Souto da Silva tanto perante a autoridade policial (fls. 11/12) quanto em Juízo (CD-R fl. 126) [...]

A vítima José Roberto Fregato, em Juízo, relatou [...]

No mesmo sentido, as testemunhas investigadores de polícia Wellington Luiz Garcia Silva Santos e Ivan Mendes Malheiros Júnior [...]

Outrossim, o narrado está em consonância com as declarações do adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo, que na fase inquisitorial e em Juízo, afirmou que teria cometido o furto a pedido do acusado Rebert Maia Souto da Silva, que lhe havia prometido em troca a quantia de R$ 100,00 (cem reais) (fl. 14 e CD-R fl. 126).

Nesse sentido, da análise detida dos elementos de provas, não sobejam dúvidas de que o acusado participou da empreitada criminosa, sendo a condenação a medida que impõe.

Consigno que ficou demonstrado o ajuste prévio, bem como a comunhão de desígnios entre o réu e o adolescente Lucas para a prática do furto. Com efeito, há de se reconhecer a qualificadora do concurso de agentes descrita no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. [...]

II – Do delito do art. 244 – B do ECA

No que tange ao crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECA, entendo que resta configurado no caso vertente, porquanto é incontroverso nos autos a participação do adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo (cópia do documento de identificação – fl. 16) na prática delitiva descrita acima juntamente com o acusado Rebert Maia Souto da Silva, sendo o que basta para a condenação por tratar-se de delito formal. [...]

A despeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 500 a qual dispõe: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. [...]

Portanto, estando comprovado nos autos que o acusado praticou o crime de furto juntamente com o adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo, a condenação é imperativa. [...]

Em relação a WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS [...]

A materialidade delitiva restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fl. 02); boletins de ocorrência (fls. 31/32 e 33/34); termo de exibição e apreensão (fl. 27); e termo de entrega (fl. 29).

Do mesmo modo, não há dúvidas em relação à autoria delitiva, uma vez que o acusado, em Juízo, [...]

Entretanto, o dolo consistente no conhecimento do réu sobre a origem ilícita do aparelho celular, está plenamente comprovado nos autos. Explico.

A negativa do acusado vai de encontro ao seu interrogatório na fase inquisitiva, uma vez que este relatou ter sido questionado pelo acusado Rebert por quanto tempo um celular objeto de roubo deveria permanecer desligado para não ser rastreado. Narrou ainda que Rebert lhe contou que o celular que trazia com ele – e posteriormente adquirido pelo réu Willian – tinha sido furtado pelo adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo (fls. 18/19).

Com efeito, as circunstâncias que norteiam os fatos demonstram claramente que o acusado tinha conhecimento da procedência ilícita do aparelho celular, configurando, portanto, o dolo exigido para o crime de receptação.

Além disso, o acusado foi encontrado ainda na posse do aparelho celular, conforme se verifica nas declarações dos investigadores de polícia tanto fase inquisitiva quanto em Juízo (fls. 03/04, 06/07 e CD-R126).

Assim, como bem salientou o Parquet a apreensão da res furtiva em poder do acusado, enseja a presunção de sua responsabilidade de demonstrar que não conhecia a origem ilícita do bem objeto da receptação, invertendo-se o ônus da prova de modo a impor à defesa a apresentação de justificativa inequívoca para tal.

Contudo, a defesa não logrou trazer aos autos nenhum elemento capaz de contraditar a referida posse. [...]

Nesse sentido, tendo em vista as provas documentais e testemunhais carreada aos autos, resta demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe. [...]

À vista do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados:

a) REBERT MAIA SOUTO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por infração ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso IV c/c artigo 62, inciso III, c/c artigo 29, todos do Código Penal; e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, na forma do artigo 69 do Código Penal; [...]

b) WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal [...]”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - fls. 168/180).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão
consubstanciadas pelo Termo de Exibição de Apreensão (fls. 43), Auto de Avaliação Indireta (fls. 44) e Termo de Entrega (fls. 45), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ivan Mendes Malheiros Junior, Wellington Luiz Garcia Silva Santos e Fernando de Freitas Consone, investigadores de polícia (fls. 19/20, 22/25), José Roberto Fregato, vítima (fls. 25), Lucas Jean Oliveira Araújo, adolescente envolvido no furto, conhecido como “Formiga” (fls. 30/31), e interrogados REBERT MAIA SOUTO DA SILVA e WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS, os apelantes (fls. 27/28 e 34/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações do investigador de polícia Ivan Mendes Malheiros Junior; da vítima José Roberto Fregato; do adolescente envolvido no furto, Lucas Jean Oliveira Araújo; assim como os interrogatórios dos apelantes REBERT MAIA SOUTO DA SILVA e WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS (Relatório de Mídias de fls. 243/244).

Extrai-se do conjunto probatório:

- no dia 26.11.2016, aproximadamente 19h, na Associação Atlética do Banco do Brasil-AABB, localizada na Av. Dauri Riva, bairro Novo Horizonte, Município de Colíder, o adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo, a “mando” do apelante REBERT MAIA SOUTO DA SILVA, subtraiu um aparelho celular marca Samsung Galaxy 55 mini DUOS, cor branca, avaliado em R$ 1.308,53 (mil trezentos e oito reais e cinquenta e três centavos), de propriedade da vítima José Roberto Fregato. No mesmo dia, o apelante WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS adquiriu/recebeu o referido aparelho celular;

- a vítima José Roberto Fregato narrou, em Juízo, que ao registrar o boletim de ocorrência, informou aos policiais que, logo após o furto, o aparelho celular teve o chip trocado pelo número (66) 99656-5974 (Relatório de Mídias de fls. 243/244);

- os investigadores de polícia Ivan Mendes Malheiros Junior e Wellington Luiz Garcia Silva Santos relataram que, em diligências, identificaram e localizaram o proprietário do chip colocado no aparelho celular subtraído como sendo o apelante REBERT MAIA SOUTO DA SILVA. No momento da prisão, esse apelante
“confessou ter repassado o aparelho furtado para um indivíduo alto, magro e branco”
. A partir dessas características localizaram o apelante WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS, o qual estava na posse do aparelho celular furtado e
“disse ter recebido tal aparelho de REBERT”
. Após levantamento da vida social dos apelantes, os investigadores de polícia encontraram o adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo, conhecido por “Formiga”, o qual foi visto na AABB por frequentadores do clube (fls. 19/20 e 22/23 e Relatório de Mídias de fls. 243/244);

- o adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo, em sede policial, afirmou que
“REBERT vivia lhe dizendo para roubar celular”
;
“no dia 26/11/2016 REBERT disse: consegue um celular pra mim”
e, em troca ofereceu R$ 100,00 (cem reais); após o furto na AABB
“entregou o celular para REBERT que lhe prometeu pagar R$ 100,00 (cem reais) após 15 (quinze) dias”
;
“tomou conhecimento da troca de celular entre REBERT e WILLIAN”
(fls. 30/31). Em Juízo, confirmou ter furtado o aparelho celular “a pedido” do apelante REBERT MAIA SOUTO DA SILVA e entregue o objeto a ele logo após a subtração (fls. Relatório de Mídias de fls. 243/244);

- o apelante REBERT MAIA SOUTO DA SILVA admitiu ter colocado seu chip no aparelho subtraído pelo adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo; trocado de celular com o apelante WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS; e acrescentou não ter
“voltado nenhuma quantia em dinheiro para o referido indivíduo”
(fls. 27/28). Na instrução, alegou ter comprado o celular do adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo e trocado com o apelante WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS, mas negou ter mandado o adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo praticar o crime (Relatório de Mídias de fls. 243/244);

- o apelante WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS aduziu ter trocado, com o apelante REBERT MAIA SOUTO DA SILVA, seu aparelho celular pelo telefone subtraído e que passaria a ele o valor de R$20,00 (vinte reais) pela troca. Antes da negociação, o apelante REBERT MAIA SOUTO DA SILVA lhe perguntou:
“quando você rouba um celular por quantos dias ele tem que ficar desligado para não rastrearem?”
e acrescentou que o adolescente
“teria lhe ‘lançado’ (furtado/roubado) o referido celular”
(fls. 34/35). Na instrução, confirmou a permuta dos aparelhos, alegou que pagaria pela troca o valor de R$200,00 (duzentos reais), mas não se lembrar o que disse na delegacia de polícia sobre a ciência quanto ao objeto de furto (Relatório de Mídias de fls. 243/244);

Dito isso, passam-se às análises dos recursos pela ordem de interposição.

Do apelo de
WILLIAN JHONATAN SANTANA DOS SANTOS:

A declaração extrajudicial do apelante no sentido que o corréu REBERT MAIA SOUTO DA SILVA lhe revelou, antes da troca, que o aparelho celular [Samsung Galaxy 55 mini DUOS, cor branca] era objeto de furto praticado pelo adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo, evidencia a ciência da origem ilícita do bem.

Ademais, o
objeto furtado foi apreendido em poder do apelante, a induzir seu apossamento e lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“No crime de receptação, sendo apreendido em poder do agente o bem subtraído, ocorre a presunção de sua responsabilidade, operando-se a inversão do ônus probatório. Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação por infringência ao artigo 180, caput, do Código Penal.”
(Ap no 80557/2013 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 29.11.2013)

Nesse contexto, a escusa da apelante, segundo a qual desconhecida à origem criminosa do celular apresenta-se paradoxal ao contexto probatório.

Sobre modalidade culposa, o conhecimento da origem ilícita do bem obsta o reconhecimento (TJRS, Ap no 0002212-90.2007.8.12.0049 - Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira - 21.11.2019).

Portanto, a condenação do apelante deve ser preservada.

Do recurso de REBERT MAIA SOUTO DA SILVA:

A participação do apelante no furto está comprovada pelos depoimentos do adolescente Lucas Jean Oliveira Araújo [executor do delito], em ambas as fases da persecução penal, segundo o qual subtraiu o aparelho telefônico “a pedido” de REBERT MAIA SOUTO DA SILVA (fls. 30/31 e Relatório de Mídias de fls. 243/244).

Note-se que o apelante confessou ter utilizado o celular da vítima, inclusive inseriu seu chip no aparelho [número (66) 99656-5974], aproximadamente uma hora após o delito (fls. 52), a evidenciar a entrega do objeto ao apelante, logo depois da subtração.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando “a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável [...], comprovando os fatos descritos na peça acusatória” (TJMT, Ap 82478/2018)”
(Ap N.U 0019528-41.2017.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal -23.7.2019)

Assim sendo, impõe-se manter a responsabilização pelo furto.

Quanto à corrupção de menor, esta caracteriza-se
“independente da prova efetiva de corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, ao passo que independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Aplicáveis os seguintes arestos desta e. Câmara:

“O crime de
corrupção
de
menor
, inscrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por ser crime da espécie
formal
, pressupõe tão somente a prova da
menor
idade e a existência do crime [...]”
(Ap N.U 0004096-45.2017.8.11.0078 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.7.2019)

“O crime de corrupção de menores é formal e, para sua caracterização, na forma do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.”
(Ap 65640/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.10.2018)

Logo, comprovado o envolvimento de adolescente [Lucas Jean Oliveira Araújo], mostra-se procedente a condenação do apelante por corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020